Tribunal: TJES
Processo: 5000675-90.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-90.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANIO KALK

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível objetivando a anulação de contratos de consórcio firmados sob promessa de contemplação imediata, com pedido de restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato, devido à promessa de contemplação imediata e à contratação de cotas não pretendidas inicialmente.

III. Razões de decidir

Provas indicam práticas reiteradas de má-fé pela Cooperativa Mista Roma, induzindo consumidores ao erro, em violação ao art. 6º, III e IV, do CDC.

Configuração de dolo essencial na formação do contrato, evidenciando a nulidade contratual.

Determinação de restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o pagamento, com juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para, reformando a sentença, anular os contratos e determinar a restituição dos valores pagos pelo apelante.

Tese de julgamento
: “Promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, configurando vício de consentimento, enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000675-90.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANIO KALK
Advogado do(a) APELANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A
APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA
Advogado do(a) APELADO: BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - SP299563

VOTO

VOTO

Na origem, o apelante sustentou que, em busca de adquirir uma retroescavadeira Caterpillar por meio de financiamento, foi atraído por um anúncio de máquina usada no valor de R$ 130.000,00. Durante as tratativas, foi redirecionado ao consórcio oferecido pela Cooperativa Mista Roma sob a promessa de contemplação imediata. O apelante afirma ter sido induzido ao erro e convencido a contratar duas cartas de consórcio em vez de uma, com a garantia de que a contemplação ocorreria em prazos determinados, o que nunca se concretizou.

Ainda segundo o apelante, pagou o montante de R$ 30.153,98, representando prestações e taxas administrativas, sem que houvesse qualquer retorno esperado ou esclarecimento satisfatório.

A controvérsia central cinge-se à existência ou não de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, envolvendo promessa de contemplação imediata e possível má-fé da parte apelada.

Conforme alegado pelo apelante, o contrato de consórcio foi firmado sob a promessa de contemplação imediata, apresentada por preposto da Cooperativa Mista Roma. Além disso, constatou-se a contratação de mais de uma cota de consórcio, divergindo do que fora inicialmente acordado verbalmente. As frustrações decorrem de uma prática de venda supostamente desleal e de ausência de cumprimento da obrigação firmada.

Por outro lado, a apelada sustenta que o contrato continha informações claras acerca das condições, inclusive que a contemplação das cotas somente ocorreria mediante sorteio ou lance, e que não há qualquer garantia de prazo ou contemplação antecipada. Ademais, alega que o autor teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que há indícios nos autos de que a prática comercial da apelada consistia em oferecer informações verbais que contradizem o teor do contrato. O apelante apresenta menções a práticas reiteradas de vendedores da Cooperativa Roma, já objeto de condenações judiciais em ações semelhantes, incluindo Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, bem como alvo de denúncias nos âmbitos do Banco Central do Brasil, Procon e Secretaria Nacional do Consumidor.

A alegação de que a Cooperativa utilizava métodos que induziam os consumidores ao erro encontra respaldo nas provas dos autos, caracterizando evidente violação do art. 6º, inciso III, do CDC.

Além disso, o apelante é parte vulnerável na relação de consumo, cabendo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre o produto ou serviço oferecido. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova seria medida aplicável, o que não foi plenamente considerado pela sentença de primeiro grau.

A realidade prática das negociações demonstra que houve um claro descumprimento dos deveres previstos no art. 6º, III e IV, do CDC. A promessa de contemplação antecipada induziu o consumidor a assinar o contrato, configurando vício de consentimento.

Destaco, ainda, que a gravação apresentada pela apelada não tem força probatória suficiente, pois há indícios nos autos de que o consumidor foi orientado previamente a confirmar informações contratuais sob pena de prejudicar a contemplação. Esse tipo de prova é desvirtuado e incapaz de afastar a ocorrência de dolo contratual.

O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008, mas, no presente caso, aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor devido à natureza da relação jurídica. A nulidade contratual é evidente, pois restou configurado o dolo essencial, conforme art. 145 do Código Civil. Assim, a consequência lógica é a restituição integral dos valores pagos, com os devidos acréscimos legais.

Neste caso, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial a fim de anular os contratos de consórcio celebrados entre as partes, bem como declarar a inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente às respectivas avenças, e, consequentemente, condenar a apelada a restituir os valores pagos pelo apelante, com correção monetária desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil.

Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000675-90.2021.8.08.0017

APELANTE:
JOVANIO KALK

APELADA:
COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir em parte do Eminente Desembargador Relator.

Apesar da existência de diversos feitos julgados por esta Eg. Primeira Câmara Cível nos quais os autores pedem a rescisão do contrato de consórcio, na presente hipótese o quadro fático aparenta ser diferente.

Digo isso porque, segundo narra o apelante, buscando adquirir uma retroescavadeira para sua lavoura, encontrou um anúncio do equipamento pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em Guarapari/ES, de modo que o vendedor do apelado, Caio Cesar Carvalho Rosa, informou que a compra não poderia ser financiada, mas garantiu contemplação imediata ao contratar um consórcio.

Assim, conduzido ao escritório do recorrido, o recorrente firmou contrato acreditando que teria acesso ao crédito no primeiro mês e sem burocracia.

Posteriormente, não tendo ocorrido a contemplação, uma representante do apelado solicitou um novo pagamento para garantir a liberação até janeiro de 2021, mas mesmo após cumprir essa exigência, o apelante permaneceu sem acesso ao crédito.

Ao buscar esclarecimentos, foi informado que havia contratado duas cartas de consórcio, cada uma no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em vez de apenas uma única carta. Percebendo-se enganado, solicitou o cancelamento e reembolso, mas sem sucesso.

Além disso, o consórcio apelado manteve cobranças indevidas e recusou-se a resolver a situação amigavelmente, momento em que o recorrente já havia pago a quantia de R$ 30.153,98 (trinta mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) sem receber qualquer benefício.

Em razão disso, o recorrente ingressou com a presente ação visando a anulação contratual, restituição dos valores pagos e reparação pelos danos sofridos.

Dessa forma, vê-se que o objetivo central do recorrente não é a rescisão do pacto, mas sim obter a sua anulação, dada a existência de vício de consentimento.

Ocorre que, ao analisar o cenário probatório, especialmente a gravação da ligação telefônica feita por preposto do consórcio apelado ao recorrente (id. nº 11134055), constato que, a despeito das narrativas feitas na exordial, o arcabouço probatório demonstra que o apelante estava plenamente ciente acerca da impossibilidade de contemplação antecipada no contrato de consórcio, eis que tal fato demandava sorteio, e que o vendedor não poderia lhe prometer qualquer possibilidade de adiantar a contemplação.

Assim, a prova trazida ao feito não é apta a demonstrar que o apelante tenha se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pela norma processual, conforme estatui o art. 373, I, do CPC, de modo que o não provimento do recurso é a medida que se mostra mais adequada neste momento.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter inalterada a sentença recorrida.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Conforme delineado nos autos, a presente controvérsia envolve apelação interposta por
Jovanio Kalk
em face da
Cooperativa Mista Roma
, buscando a anulação do contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de vício de consentimento.

O recorrente sustenta ter sido induzido a erro ao ser persuadido a aderir ao consórcio sob a promessa de contemplação imediata, tendo posteriormente descoberto que não haveria garantia de liberação dos créditos adquiridos.

Afirmou, ainda, que firmou dois contratos em vez de um, sem que houvesse uma clara explicação sobre as condições da contratação. Por outro lado, a parte apelada refuta a tese de indução ao erro, alegando que todas as informações pertinentes ao consórcio foram devidamente prestadas, incluindo o fato de que a contemplação ocorreria apenas mediante sorteio ou lance, conforme estipulado no contrato.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que o recorrente tinha ciência das condições pactuadas e que não restou demonstrado qualquer elemento que pudesse configurar dolo ou erro substancial apto a comprometer a validade do ajuste.

Todavia, a análise aprofundada dos autos revela que a prática comercial adotada pela apelada não se coaduna com os princípios que regem as relações de consumo, sendo notório que a
Cooperativa Mista Roma
vem sendo reiteradamente demandada judicialmente por situações análogas, inclusive figurando como ré em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, além de possuir registros de reclamações junto ao Banco Central, Procon e Secretaria Nacional do Consumidor.

O cerne da questão reside na existência de vício de consentimento na forma de dolo essencial, o que, se comprovado, levaria à nulidade do contrato nos termos do artigo 145 do Código Civil. Para tanto, deve-se analisar se a conduta da parte apelada levou o consumidor a firmar o contrato em condições que ele não teria aceitado caso estivesse plenamente esclarecido acerca das reais disposições do negócio jurídico.

O voto condutor bem destacou que a técnica de venda utilizada pela cooperativa consistia na promissão de contemplação imediata, o que, além de contrariar a dinâmica normal dos consórcios, gerou expectativas infundadas no recorrente.

Oportuno destacar que a gravação de ligação anexada aos autos (Id. 11134055) fora realizada
em 04 de dezembro de 2020
, ou seja,
após a assinatura do contrato
pelo recorrente. Noutras palavras, no momento da ligação a parte recorrente já havia firmado o vínculo jurídico com a cooperativa, não sendo possível utilizar tal elemento como prova inequívoca de que ele tinha plena ciência das condições contratuais desde o início.

Ao contrário, há fortes indícios de que a apelada tenha condicionado a concessão de crédito à assinatura de documentos sem a devida transparência, reforçando a tese do dolo contratual.

Ora, o inciso III do artigo 6º do CDC, estabelece como direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e transparentes sobre os produtos e serviços ofertados, de modo que qualquer falha informacional pode comprometer a validade da manifestação volitiva do consumidor.

Sendo assim, a inversão do ônus da prova, prevista no inciso III do artigo 6º do CDC, é medida que se impõe, considerando a notória hipossuficiência do consumidor e a superioridade técnica e informacional da cooperativa.

Nesse sentido, a Lei nº 11.795/2008, que regulamenta os sistemas de consórcio, não afasta a necessidade de observância dos princípios consumeristas, especialmente no que tange à boa-fé objetiva e à proteção contra práticas comerciais abusivas.

A constatação de ter sido o apelante levado a acreditar que a contemplação seria imediata, quando na realidade isso não era possível dentro do modelo de consórcio adotado pela cooperativa, viola frontalmente tais preceitos e configura prática abusiva vedada pelo CDC.

Dessa forma, restando evidenciado o dolo essencial na forma do artigo 145 do Código Civil, impõe-se a nulidade do contrato, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo recorrente, devidamente corrigidos desde a data dos desembolsos e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil.

A inversão dos ônus da sucumbência também se mostra adequada, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.